Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-08.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001825-08.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DERSENY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 488.486.701-72 (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES PEREIRA - CPF: 048.117.031-62 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59
(REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – MARCAÇÃO DE ASSENTO MEDIANTE PAGAMENTO – ALTERAÇÃO PELA CIA AÉREA DAS POLTRONAS PREVIAMENTE MARCADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONFORTO NAS POLTRONAS UTILIZADAS – AUTORES QUE VIAJARAM SEPARADOS – FATOS QUE NÃO SE AFIGURAM SUFICIENTES A CARACTERIZAR DANO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A demanda versa sobre alteração de assentos previamente marcados pelos autores mediante pagamento, pelo que pleitearam a reparação por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial sob o fundamento de cancelamento de voo e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

Sustentam os demandantes que viajaram em total desconforto, no trajeto de Salvador a Guarulhos, mesmo realizando a prévia marcação dos assentos mediante pagamento, e em poltronas separadas, em razão dos assentos adquiridos estarem ocupados.

Incontroverso que o caso em julgamento se trata de alteração de assentos previamente marcados e não de cancelamento de voo, como fundamentado no ato sentencial.

No que se refere à situação experimentada pelos recorridos, a par da realização do percurso em poltronas separadas, não há comprovação e tampouco afirmação de que as poltronas para as quais foram reacomodados possuíam espaço menor do que aquelas que realizaram a marcação.

Vale destacar que, conquanto a marcação tenha sido mediante pagamento, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que pagaram por assento mais espaçoso, de modo que os fatos trazidos a julgamento, a meu sentir, não ultrapassam o mero descumprimento contratual – não foram disponibilizados os assentos cuja marcação foi adquirida – e não configuram dano aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor, não passível de indenização.

De outra parte, não há informação de que os autores apresentavam dificuldade física ou qualquer outra incapacidade que pudesse elevar os transtornos sofridos a ponto de caracterizar abalo a atributos da personalidade.

Nesse sentido:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 02 HORAS NA VIAGEM DE RETORNO A PORTO ALEGRE. PAGAMENTO POR RESERVA ANTECIPADA DE ASSENTOS NA PARTE FRONTAL DA AERONAVE INDEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE VIAGEM DESCONFORTÁVEL POR QUASE TRÊS HORAS, COM A TROCA DAS POLTRONAS PARA A PARTE TRASEIRA DA AERONAVE, DE ESPAÇO MENOR E RECLINAÇÃO MÍNIMA, QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”(Recurso Cível, Nº 71009997495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-06-2021)

Sendo assim, entendo que a sentença merece ser reformada para afastar a condenação à reparação por danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023